Tribunal: TJES
Processo: 5002367-36.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002367-36.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MANTOVANI BATISTA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRICULTOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Leandro Mantovani Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Investimentos Ltda., Vale S/A e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou prejuízos decorrentes da impossibilidade de irrigação de sua lavoura em razão das restrições impostas ao uso da água do Córrego São João Grande, após o desastre de Mariana. Em apelação, pleiteou: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal; (ii) reforma da sentença para concessão de indenização com base na sistemática simplificada ou, subsidiariamente, nos termos pleiteados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal pela juntada extemporânea de documento (Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP) na fase recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal) a justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O documento DAP foi juntado apenas na fase recursal, embora emitido em 2022, não configurando fato superveniente nem havendo demonstração de força maior a justificar sua apresentação tardia, o que caracteriza inovação recursal e afronta ao contraditório.

4.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, mas exige a demonstração de dano concreto e nexo de causalidade com o evento danoso, a cargo do autor (art. 373, I, CPC).

5.
A prova documental apresentada (cotações de mercado, notas fiscais genéricas e tabela unilateral de produção) é insuficiente para demonstrar o efetivo exercício da atividade agrícola no momento do evento e a extensão do prejuízo alegado.

6.
A única testemunha ouvida prestou depoimento na condição de informante e não soube precisar os prejuízos alegados, o que fragiliza ainda mais o conjunto probatório.

7.
A ausência de prova mínima do dano e do nexo causal afasta a responsabilidade das rés, sendo inviável a aplicação do sistema indenizatório simplificado adotado em ação coletiva diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar acolhida para não conhecer do documento (DAP) juntado em sede de apelação. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documento emitido antes da sentença, sem justificativa plausível para sua apresentação tardia, configura inovação recursal e afronta ao contraditório.

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige a demonstração, pelo autor, de dano concreto e nexo causal com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de prova mínima da atividade econômica alegada e de prejuízo concreto inviabiliza a indenização por danos materiais e morais, ainda que o ato ilícito das rés seja público e notório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 435; 487, I; 98, §3º; 85, §11. Lei n. 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0005419-19.2017.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0013819-56.2016.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 29.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MANTOVANI BATISTA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16821841 ) prolatada pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES , que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pelo ora Apelante em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
,
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
,
VALE S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, Id n. 16821842, a parte Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova oral (testemunhal) requerida, a qual, segundo alega, era essencial para a comprovação de sua condição de agricultor informal e dos danos sofridos; no mérito, aduz, em suma, que:
(ii)
as provas documentais (contrato de comodato , declarações , Resolução AGERH 015/2015 ) demonstram o nexo causal e o dano (material e moral) sofrido pela impossibilidade de irrigação de sua lavoura, decorrente da proibição de captação de água no Córrego São João Grande após o desastre de Mariana;
(iii)
requer a aplicação dos parâmetros indenizatórios da Ação Coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800 (Indenização Simplificada), ou, subsidiariamente, a indenização integral pleiteada na inicial.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para condenar as rés ao pagamento da indenização com base no sistema simplificado (Ação Coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800).

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
no Id n. 16821846, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a correção da sentença que reconheceu a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor .

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – Preliminar de Inovação Recursal

(Suscitada em sede de Contrarrazões)

As Apeladas suscitam, em contrarrazões (Id n. 16821846), a preliminar de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do documento novo (Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP) juntado pelo Apelante em sua peça recursal.

Argumentam as Rés que o documento, emitido em 09/08/2022, foi apresentado de forma extemporânea, apenas na Apelação, configurando inovação do conjunto probatório e violação ao contraditório.

A preliminar merece
acolhimento
.

A legislação processual (art. 435, CPC) estabelece que a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é medida excepcional, restrita a (i) fatos ocorridos após os articulados ou (ii) documentos que, por motivo de força maior, não puderam ser apresentados anteriormente.

O Apelante teve posse do documento (DAP) em 2022 e dispôs de quase três anos, durante toda a fase de instrução processual em primeiro grau, para apresentá-lo e submetê-lo ao contraditório. Contudo, optou por juntá-lo somente após a sentença de improcedência.

Não se trata de fato superveniente à sentença (pois o documento é de 2022), nem foi demonstrada força maior que impedisse a juntada no momento oportuno. A apresentação do documento apenas em sede recursal configura clara supressão de instância e violação ao contraditório.

Acolho
, pois, a preliminar para
não conhecer
do documento (DAP) juntado em sede de Apelação (Id n. 16821842, pág. 6).

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, c Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MANTOVANI BATISTA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16821841 ) prolatada pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES , que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pelo ora Apelante em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
,
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
,
VALE S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De plano, defiro a gratuidade de justiça também para fins do presente recurso de Apelação Cível. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, Id n. 16821842, a parte Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova oral (testemunhal) requerida, a qual, segundo alega, era essencial para a comprovação de sua condição de agricultor informal e dos danos sofridos; no mérito, aduz, em suma, que:
(ii)
as provas documentais (contrato de comodato , declarações, Resolução AGERH 015/2015) demonstram o nexo causal e o dano (material e moral) sofrido pela impossibilidade de irrigação de sua lavoura, decorrente da proibição de captação de água no Córrego São João Grande após o desastre de Mariana;
(iii)
requer a aplicação dos parâmetros indenizatórios da Ação Coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800 (Indenização Simplificada), ou, subsidiariamente, a indenização integral pleiteada na inicial.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para condenar as rés ao pagamento da indenização com base no sistema simplificado (Ação Coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800).

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
no Id n. 16821846, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a correção da sentença que reconheceu a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.

Pois bem.

A sentença julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal . O magistrado de piso entendeu que o Apelante não apresentou "prova robusta" de que a restrição de captação de água no Córrego São João Grande decorreu exclusivamente do desastre, sugerindo que tal restrição poderia ser fruto da crise hídrica que assolava a região (tese defendida nas contestações e rebatida nas contrarrazões).

Embora o Apelante sustente o nexo causal com base nos atos administrativos que restringiram o uso da água no Córrego São João Grande (Resolução AGERH Nº 015/2015 e Acordo de Cooperação, Id n. 16821694) , tal nexo, por si só, não é suficiente para garantir a indenização individual.

Em ações de reparação civil, além do nexo causal entre o desastre e a restrição hídrica geral, é imprescindível que o Autor comprove o dano específico e sua extensão, ou seja, que ele efetivamente exercia a atividade agrícola impactada no momento do evento e qual foi o prejuízo econômico (lucro cessante) decorrente (art. 373, I, CPC).

Neste ponto, corroboro integralmente com a fundamentação da r. sentença, que concluiu pela extrema fragilidade do conjunto probatório.

O juízo de origem afirmou, com acerto, que o Autor "não apresentou documentos que corroborem com suas alegações, de modo que não ficou devidamente demonstrado o alegado dano sofrido em sua renda devido à interrupção de sua atividade". A instrução processual limitou-se à juntada de "cotação do café e cacau (id 7659112), notas fiscais as quais não é possível extrair valores (id 7659115) e tabela unilateral de perda da produção (id 7659117)".

Tais documentos (cotações de mercado, notas fiscais genéricas e uma tabela de produção apócrifa) são manifestamente insuficientes para comprovar o
quantum debeatur
(o valor da perda) e, principalmente, o próprio exercício regular da atividade agrícola com a envergadura alegada na inicial (o
an debeatur
).

Embora se possa ponderar a dificuldade de agricultores informais obterem provas documentais robustas, como fotografias da propriedade ou um detalhado fluxo de caixa, o Apelante poderia ter aprimorado a busca por prova testemunhal, como ocorre em casos similares envolvendo o mesmo objeto da lide.

No entanto, a única testemunha arrolada, Etel Plaster Belz, foi ouvida na condição de informante (Termo de Audiência, Id n. 16821830), o que reduz a força probatória de seu depoimento. Além disso, conforme consignado na sentença, a testemunha não soube precisar o "quantum de prejuízo foi sofrido pelo autor pela falta de irrigação".

Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência da contaminação do Rio Doce, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré. 2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu. 4 - Recurso improvido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023) - destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
. (
TJES
; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) - destaquei.

Dessa forma, ausente prova documental mínima da atividade e dos supostos lucros cessantes, e sendo a prova testemunhal isolada e frágil, não há como acolher a pretensão indenizatória. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), devendo a sentença de improcedência ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para
NÃO CONHECER
do documento (Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP) juntado em sede de Apelação (Id n. 16821842, pág. 4).

Outrossim,

CONHEÇO
do restante do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida na origem.

Por fim, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar